Tribunal: TJPA
Processo: 0003566-14.2016.8.14.0039
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10087 - Defensoria Pública
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003566-14.2016.8.14.0039

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, BANPARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, BANPARÁ

APELADO: BANPARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: BANPARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO DO BANPARÁ NÃO CONHECIDO, POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. POR OUTRO LADO, PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, PARA FINS DE MAJORAR A MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO PARA O VALOR DE r$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) E ESTENDER OS EFEITOS DA SENTENÇA PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, JÁ QUANTO AO PÉDIDO DE DANO MORAL COLETIVO, O MESMO NÃO MERECE REFORMA, VISTO QUE, NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUALQUER DANO SOFRIDO PELA COLETIVIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO REQUERIDA, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas

pelo
BANCO DO

ESTADO DO PARÁ S/A E DEFENSORIA PÚBLICA respectivamente
, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas (ID. Num. 1637750 - Pág. 2 a 4) que, nos autos da
ação civil pública nº 0003566-14.2016.8.14.0039
ajuizada pela Defensoria Pública, julgou procedente o pedido de informações e improcedente o pedido de condenação por dano moral coletivo.

A demanda foi instaurada objetivando compelir o BANPARÁ a informar os saldos bancários de contas cujas titularidades pertenciam a de cujus quando solicitadas por seus herdeiros, a fim de instruir pedidos de Alvará Judicial e Inventário Extrajudicial, o que dificulta o trabalho da Autora, gerando ações desnecessárias, além de impedir o acesso rápido aos montantes essenciais aos assistidos da Defensoria.

Em sentença, o julgador acolheu o o pedido para determinar que o BANPARÁ a obrigação de fazer consistente em fornecer informações escritas aos herdeiros dos titulares de contas bancárias falecidos, desde que estes apresentassem documentos originais que comprovassem a qualidade de herdeiro e o falecimento do titular da conta e julgou improcedente o pedido de condenação de dano moral coletivo.

Inconformado o Banco Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 1637751 - Pág. 1 a 16), requerendo a reforma da sentença, aduzindo que existe a impossibilidade de revogação ou derrogação da Lei 105/2001 e todas as normas constitucionais sobre sigilo bancário por Lei Geral e de hierarquia inferior, já que tal Lei Complementar criminaliza a quebra de sigilo bancário,

Requereu, por fim, o total provimento do recurso para que a sentença seja totalmente reformada.

A Defensoria apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo não conhecimento do mesmo, em razão da peça de apelação, ser uma mera repetição da peça de contestação, não havendo, portanto, a impugnação especifica dos fundamentos da decisão recorrida. (ID Num. 1637753 - Pág. 2 a 12).

Por outro lado, a Defensoria Pública também interpôs recurso de apelação (ID Num. 1637754 - Pág. 1 a ) alegando que o BANPARÁ não vem cumprindo com suas obrigações, mesmo com o valor da multa por não cumprimento da obrigação, assinalada em R$ 1.000,00 (mil reais) por cada descumprimento. Por esse fato, requereu a majoração da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pede a reforma da sentença ainda no que diz respeito a limitação territorial prevista no art. 16 da Lei 7.347/85 e fixada na sentença, sob o argumento de que tal limitação não pode ocorrer em decisões proferidas em ações civis públicas.

Além disso, recorreu da improcedência do pedido de indenização por danos morais coletivos, requerendo que eles sejam arbitrados em valor suficiente para reparação do dano causado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi os recursos apenas em seu efeito devolutivo e encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. 1863872 - Pág. 1 e 2).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio da 9ª Procuradora de Justiça, em exercício, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, opinou pelo conhecimento dos recursos, improvimento do apelo do BANPARÁ e parcial provimento do apelo da Defensoria Pública. (ID. Num. 1936886 - Pág. 1 a 5).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Adianto-lhes, de saída, que, a meu ver, o recurso de apelação interposto pelo BANPARÁ não atende aos pressupostos de admissibilidade porque as razões recursais não realizam impugnação específica aos fundamentos da sentença, deixando de atender assim aos requisitos formais trazidos pelo artigo 1.010 c/c 932, III do Código de Processo Civil.

Digo isso, pois, o BANPARÁ reproduz,
ipsis litteris
, sua contestação e pede a reforma da sentença para: "julgar improcedente a ação na conformidade das razões acima expostas".

Com efeito, as razões recursais lançadas em termos vagos, gerais e imprecisos não desafiam as razões de decidir do magistrado, desprezando o princípio da dialeticidade recursal e mostrando-se inaptas ao propósito de provocar a revisão do julgado.

Sobre o assunto, oportuno mencionar o magistério de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery1:

"Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.”

Outrossim, segundo o entendimento do STJ: "O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.2". Logo, "Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve a parte demonstrar o desacerto da decisão, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido.3".

No mesmo sentido, colaciono o entendimento adotado por esta Corte:

“APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RAZÕES DISSOCIADAS. CÓPIA DA CONTESTAÇÃO Trata-se de ação indenizatória, através da qual a parte autora postula o pagamento de indenização por danos morais e materiais, julgada procedente na origem. É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de substrato ao pleito ex vi legis do artigo 1.010 do CPC/15. No caso telado as razões recursais interpostas pelo requerido não merecem ser conhecidas, pois não confronta os fundamentos da sentença, ao contrário, estão dissociados daqueles, pois se trata de mera réplica da contestação. Razões remissivas ou transcrição ipsis litteris da contestação, não preenchem os requisitos legais do princípio da recorribilidade. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.”(Apelação Cível, Nº 70080874621, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2019)”.

E mais:

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Equivocada a insurgência recursal apresentada, não atendendo aos requisitos do artigo 1.010, inciso II, do NCPC. Não se conhece do recurso de apelação cujos argumentos não atacam os fundamentos da sentença. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.” (Apelação Cível, Nº 70081103855, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 24-04-2019)

Nesses termos, a inconformidade não pode ser conhecida, pois não atende às disposições do artigo 1.010 e incisos do CPC, segundo os quais, ao interpor apelação, compete à parte recorrente, em seu arrazoado, além de qualificar as partes e requer nova decisão, também expor os fundamentos de fato e de direito, nos quais respalda a pretensão de reforma da sentença, sendo imprescindível que tal exposição contraponha-se de forma clara e específica aos argumentos que embasaram o provimento judicial recorrido.

Passo a me manifestar à respeito do recurso de apelação formulado pela Defensoria Pública.

O apelante pontuou que o BANPARÁ ainda não cumpriu o estipulado em sentença e pede a majoração da multa, além disso, não concordou com a limitação territorial dos efeitos da sentença estipulados pelo julgador e recorreu contra a improcedência da condenação em dano moral coletivo.

Quanto ao primeiro ponto, observo que o recorrente juntou documento comprovando que o banco em questão continua a negar cumprimento da Sentença prolatada (ID Nº 1637754 - Pág. 14), motivo pelo qual a majoração da multa diária é necessária.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA DIÁRIA - NÃO CUMPRIMENTO - MAJORAÇÃO DA MULTA - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE LIMITE - NECESSIDADE. - Decisão que majora a multa diária fixada para a hipótese de descumprimento da obrigação, quando a ordem judicial não é cumprida, não incorre em qualquer ilegalidade. - A fixação de um limite para tal multa, contudo, de modo a não ocasionar o enriquecimento ilícito da parte, é medida que se impõe. Recurso parcialmente provido, vencido, em parte, o Desembargador Vogal. (TJMG. AI nº 10525130058551001. 12ª CÂMARA CÍVEL Relator: Nilo Lacerda, Julgamento em 07/08/2013)

Dessa forma, majoro a multa por descumprimento para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por dia de descumprimento.

Merece acolhimento ainda a limitação territorial prevista no art. 16 da Lei 7.347/85 e fixada na sentença, pois, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que seria indevido limitar a eficácia de decisões proferidas em ações civis públicas ao território da competência do órgão que prolatou a decisão, pois seu conteúdo alcança todo o território nacional enquanto decisão de soberania estatal, sendo apenas o dano possivelmente limitado a apenas uma região. Senão, vejamos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. ART. 16 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFICÁCIA DA DECISÃO EM AÇÃO COLETIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP N.º 1.243.887/PR). 1. No julgamento do Resp 1.243.887/PR, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, a Corte Especial, ao analisar a regra prevista no art. 16 da Lei n. 7.347/1985, consignou ser indevido limitar a eficácia de decisões proferidas em ações civis públicas coletivas, de maneira aprioristica, ao território da competência do órgão judicante. 2. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt nos EREsp: 1447043 SP 2014/0074848-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/09/2018, CE – CORTE ESPECIAL, DJe 13/09/2018)

Por fim, em relação ao pedido de reforma do julgado em relação a improcedência do pedido de indenização por danos morais coletivos na sentença, entendo que o mesmo não merece acolhimento, pois não restou comprovado nos autos qualquer dano sofrido pela coletividade capaz de justificar a indenização requerida.

Com tais considerações, acolho ainda, o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada.

“(...)
Por esse plexo de fundamentos, não havendo mais a discussão original do feito, isto é, sobre a necessidade ou não de garantia do tratamento médico ao paciente, entendemos que a Sentença de extinção do processo com resolução do mérito deve ser integralmente mantida, confirmando-se os efeitos da liminar anteriormente concedida
”.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANPARÁ, mas NEGO-LHE PROVIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. POR OUTRO LADO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, PARA FINS DE MAJORAR A MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO PARA O VALOR DE r$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) E ESTENDER OS EFEITOS DA SENTENÇA PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, JÁ QUANTO AO PÉDIDO DE DANO MORAL COLETIVO, O MESMO NÃO MERECE REFORMA, VISTO QUE, NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUALQUER DANO SOFRIDO PELA COLETIVIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO REQUERIDA.
, nos termos da fundamentação lançada..

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022